Tribunal: TJSP
Processo: 1028910-50.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028910-50.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZ GUSTAVO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028910-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 24769
2
Embargos de declaração no 1028910-50.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Luiz Gustavo da Costa
Embargado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Comarca de São Paulo 10a Vara Cível Central
Voto no 24769
Embargos de declaração. Ausência de contradição no
julgado.
Caráter
meramente
infringente.
Embargos
rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados em relação ao v. acórdão (f. 236/241) que negou
provimento à apelação do autor e deu provimento à apelação da ré
para condenar o autor, por inteiro, no pagamento das verbas da
sucumbência.
O embargante alegou, em suma, que: (a) há
contradição no julgado ao condenar o autor no pagamento das verbas
da sucumbência, pois, embora tenha decaído de maior fração, também
houve sucumbência da ré; (b) o patrono do autor faz jus ao
recebimento de honorários advocatícios, em razão do trabalho que
desempenhou, devendo ser fixados honorários por equidade.
Requereu o prequestionamento das questões veiculadas.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste contradição a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma
coerente as razões motivadoras do julgamento no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028910-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 24769
3
“Não obstante tenha o autor afirmado, na inicial, que era necessária
a realização de perícia médica a fim de se apurar o percentual de
sua sequela, postulou, também, a condenação da ré no pagamento
do valor certo de R$12.656,25.
Nesse quadro, tendo sido postulada a condenação da ré no
pagamento de R$12.656,25 e obtida a indenização no valor de
apenas R$101,25, tem-se que o autor decaiu da maior parte do
pedido, incidindo a regra insculpida no parágrafo único do art. 86
do CPC (...)”
A contradição a ser sanada em sede de embargos de
declaração é aquela existente entre as proposições do julgado e sua
conclusão, o que não se verifica na hipótese.
Os presentes embargos, em que se sustenta tese
contrária ao decidido no acórdão embargado, buscam apenas a
revisão deste, tendo caráter meramente infringente.
Ademais, de acordo com o novo CPC, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025,
CPC).
Pelo meu voto, pois, rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator